Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXCEÇÃO. OFENSA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. A cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, devendo ser observada, salvo se provocar sério gravame à defesa da parte. Precedentes deste E. TJDFT.
3. Poderá ser reconhecida de ofício a nulidade de cláusula contratual de eleição de foro, nos casos de hipossuficiência do executado ou em circunstâncias que dificulte a sua ampla defesa.
4. As ações de execução de título judicial podem ser propostas no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, sem haver uma ordem de preferência.
5. Considerando que os apelantes são domiciliados em Brasília e que a obrigação deveria ter sido cumprida nessa cidade e que a defesa dos executados encontra-se sendo exercida por Núcleo de Prática Jurídica, na função de Curador Especial, entende-se correta e adequada a declaração de nulidade da cláusula de foro de eleição (São Paulo), pois dificultaria o exercício da ampla defesa por parte dos devedores. Ademais, a propositura da ação de execução no domicílio dos executados além de lhes ser mais benéfica, possui o condão de proporcionar a satisfação da prestação jurisdicional pleiteada com o adimplemento da dívida cobrada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.